Tribunal: TJSP
Processo: 1000113-09.2015.8.26.0584
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Alexandre Coelho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
APELAÇÃO – SEGURO HABITACIONAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INCONFORMISMO – REJEIÇÃO – Vícios construtivos não constatados na perícia judicial – Danos decorrentes da falta de manutenção e alteração da estrutura inicial – Não constatado perigo de desmoronamento total ou parcial do imóvel – Sentença mantida - NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001035744
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000113-09.2015.8.26.0584, da Comarca de São Pedro, em que é apelante VERA
LUCIA GARCIA ARRUDA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado SUL AMÉRICA CIA.
NACIONAL DE SEGUROS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores THEODURETO
CAMARGO (Presidente sem voto), CLARA MARIA ARAÚJO XAVIER E SALLES
ROSSI.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
ALEXANDRE COELHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000113-09.2015.8.26.0584 -Voto no 16688/api
2
Apelação no 1000113-09.2015.8.26.0584
Apte: VERA LUCIA GARCIA ARRUDA
Apdo: SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS
VOTO no 16688/api
APELAÇÃO
SEGURO HABITACIONAL
SENTENÇA
DE IMPROCEDÊNCIA INCONFORMISMO REJEIÇÃO
Vícios construtivos não constatados na perícia judicial

Danos decorrentes da falta de manutenção e alteração da
estrutura inicial Não constatado perigo de desmoronamento
total ou parcial do imóvel Sentença mantida - NEGARAM
PROVIMENTO AO RECURSO.
Trata-se de apelação interposta pela autora contra a respeitável
sentença, cujo relatório ora se adota, que julgou a demanda improcedente e condenou a parte
autora ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios em 10% sobre o
valor atualizado da causa, observado o benefício da justiça gratuita concedido.
Em apelação, a parte autora recorrente pugna pela reforma da
respeitável sentença, a fim de que a ação seja julgada procedente. Sustenta que da simples
análise das fotografias apresentadas verifica-se a ocorrência de danos nos elementos estruturais
do imóvel e que o decorreram da utilização de fundações rasas e inadequadas ao solo e pelo
mau emprego de materiais, assim como a baixa qualidade dos mesmos.
Apresentada contrarrazões.
Sem oposição ao julgamento virtual.
É o breve relatório.
Atendidos os pressupostos de admissibilidade, o recurso é
recebido no duplo efeito.
Em que pese o inconformismo da parte autora, de rigor a
manutenção da r. sentença.
A propósito, a fim de evitar repetições desnecessárias, ratifica-
se a r. sentença por seus próprios e bem deduzidos fundamentos, nos termos do artigo 252 do
novo Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça: “Nos recursos em geral, o relator poderá

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000113-09.2015.8.26.0584 -Voto no 16688/api
3
limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão recorrida, quando, suficientemente motivada,
houver de mantê-la”.
Nesse, sentido a jurisprudência do C. STJ tem prestigiado o
entendimento de se reconhecer a viabilidade de se adotar ou ratificar o juízo de valor firmado
na sentença (AgRg no AREsp 44161 / RS, Segunda Turma, Rel. Min. Herman Benjamin,
julgado em 14/05/2013; AgRg no REsp 1339998 / RS, Quarta Turma, Rel. Min. Raul Araújo,
julgado em 15/05/2014; AgRg no AREsp 530121 / SP, Quarta Turma, Rel. Min. Luis Felipe
Salomão, julgado em 19/08/2014).
Como bem observado pelo M.M. Juízo sentenciante:
“No mérito, a ação é improcedente.
A indenização relativa ao seguro pretendida pela requerente tem por
fundamento o vício na construção do imóvel, que gerou danos ao imóvel da
mutuária; logo, haveria de ser ressarcida no todo ou em parte pela empresa
seguradora.
A requerente alega a existência de danos de ordem estrutural em seu
imóvel, consistentes em rachaduras em lugares diferentes da casa,
esfarelamento e caimento do reboque, umidade do solo, apodrecimento do
madeiramento do telhado, dentre outros problemas arrolados na inicial que
devem ser cobertos pelo Seguro Habitacional contratado. Salientam que os
problemas estão relacionados diretamente com a construção do imóvel,
tendo apresentado parecer e fotografias às fls.38/50.
Quanto aos riscos cobertos pela apólice, verifica-se que dispõe a Circular
SUSEP no 111/1999 que:
CLÁUSULA 3a - RISCOS COBERTOS; 3.1 - Estão cobertos por estas
Condições todos os riscos que possam afetar o objeto do seguro,
ocasionando: a) incêndio; b) explosão; c) desmoronamento total; d)
desmoronamento parcial, assim entendido a destruição ou desabamento de
paredes, vigas ou outro elemento estrutural; e) ameaça de desmoronamento, devidamente comprovada; f) destelhamento; g)
inundação ou alagamento.
Contudo, a perícia realizada nos autos concluiu o seguinte (sic):
"(...) As paredes que não receberam manutenções preventivas e/ou
corretivas apresentam patologias pontuais no revestimento, tais como
desgaste natural, sujicidades e danos, sem qualquer ligação com a
construção ou com falhas de execução.
As trincas e fissuras foram constatadas nos cantos dos requadros das
esquadrias, em locais próximas daqueles que serviram de apoio para novas
estruturas (ampliação) e espalhados em alguns panos de paredes.
As manifestações patológicas constatadas na residência da Autora não são

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000113-09.2015.8.26.0584 -Voto no 16688/api
4
cobertas pela apólice do seguro." (fls.518)
Portanto, restou demonstrado nos autos que os danos existentes no imóvel
foram causados pela ausência de manutenção e pela ampliação realizada
pela própria requerente.
Deste modo, a requerida não está obrigada a indenizar, uma vez que ao
agravar o risco a que estava obrigada a seguradora, o segurado perde o
direito ao prêmio (CC, art. 768).
As críticas da parte requerente em relação ao laudo pericial são
inconsistentes, pois as supostas omissões estão contidas no laudo, que,
inclusive, levou em consideração o parecer técnico apresentado na petição
inicial. Trata-se de descrição objetiva feita pelo perito judicial a partir da
sua observação profissional, podendo coincidir com a opinião da parte
requerente ou não. Assim, a partir do laudo, não há indícios de que o exame
pericial tenha sido superficial ou não tenha seguido o procedimento técnico
cabível.
Assim, restando demonstrado nos autos que os danos no imóvel são
resultado da conduta da própria mutuária, é de rigor a improcedência da
ação.”.
Portanto, no presente caso, não foram constatados quaisquer
danos de ordem estrutural capaz de ensejar a indenização securitária, cujos danos verificados
pelo perito decorreram da falta de manutenção ou pela a alteração do projeto inicial.
Desta feita, de rigor, portanto, a manutenção da respeitável
sentença.
Em razão de nova sucumbência, a parte autora deverá com os
honorários recursais em mais 10% sobre o valor atualizado da causa, observando-se justiça
gratuita concedida.
Eventuais embargos declaratórios serão julgados em sessão
virtual, salvo se manifestada oposição na própria petição de interposição dos embargos,
entendendo-se o silêncio como concordância.
Ante
o
exposto,
pelo
presente
voto,
NEGA-SE
PROVIMENTO ao recurso, nos termos supraexpostos.
ALEXANDRE COELHO
Relator